Tribunal: TJES
Processo: 5006571-07.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face da sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado p
ela candidata
, determinou o cômputo da pontuação referente à experiência profissional comprovada no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Rural de Laboratório, conforme disposto no Edital n.º 001/2022 do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A impetrante comprovou 19 meses de experiência profissional na Secretaria Estadual de Educação (SEDU), porém, a banca examinadora não contabilizou a pontuação sob a justificativa de que o edital exigiria o mínimo de 12 meses ininterruptos por contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interpretação da banca examinadora, ao exigir 12 meses completos e ininterruptos por contrato, é correta; e (ii) determinar se a exclusão da pontuação pela experiência profissional comprovada pela impetrante fere os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação da banca examinadora, que condicionou a atribuição de pontos à exigência de 12 meses ininterruptos de trabalho por contrato, não encontra respaldo nas disposições do edital, que prevê apenas o cômputo de pontos a cada 12 meses de experiência, sem especificar a necessidade de continuidade em um único contrato.

O edital de concurso público é a norma vinculante que rege o certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos a seguir suas disposições de forma estrita, conforme os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

A exclusão da pontuação pela banca examinadora, com base em interpretação que restringe o cômputo de pontos além do que o edital estabelece, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle pelo Poder Judiciário.

O reconhecimento da ilegalidade na interpretação do edital justifica a concessão da segurança para determinar o cômputo da pontuação pela experiência profissional da impetrante, já que essa atuação da banca comprometeu o direito da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A interpretação restritiva de edital pela banca organizadora que impõe exigências não previstas expressamente, viola o princípio da vinculação ao edital.

A exclusão de pontuação devida em concurso público por interpretação equivocada da banca examinadora fere os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade sendo passível, neste caso, de controle pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009 (Mandado de Segurança), arts. 1º, 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 70988/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 09/10/2023; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5002451-70.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006571-07.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: AURELIA MILENE SALES DE BRITO e outros

PARTE RE: LAZARO SAMIR ABRANTES RASLAN e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face da sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado p
ela candidata
, determinou o cômputo da pontuação referente à experiência profissional comprovada no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Rural de Laboratório, conforme disposto no Edital n.º 001/2022 do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A impetrante comprovou 19 meses de experiência profissional na Secretaria Estadual de Educação (SEDU), porém, a banca examinadora não contabilizou a pontuação sob a justificativa de que o edital exigiria o mínimo de 12 meses ininterruptos por contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interpretação da banca examinadora, ao exigir 12 meses completos e ininterruptos por contrato, é correta; e (ii) determinar se a exclusão da pontuação pela experiência profissional comprovada pela impetrante fere os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação da banca examinadora, que condicionou a atribuição de pontos à exigência de 12 meses ininterruptos de trabalho por contrato, não encontra respaldo nas disposições do edital, que prevê apenas o cômputo de pontos a cada 12 meses de experiência, sem especificar a necessidade de continuidade em um único contrato.

O edital de concurso público é a norma vinculante que rege o certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos a seguir suas disposições de forma estrita, conforme os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

A exclusão da pontuação pela banca examinadora, com base em interpretação que restringe o cômputo de pontos além do que o edital estabelece, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle pelo Poder Judiciário.

O reconhecimento da ilegalidade na interpretação do edital justifica a concessão da segurança para determinar o cômputo da pontuação pela experiência profissional da impetrante, já que essa atuação da banca comprometeu o direito da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A interpretação restritiva de edital pela banca organizadora que impõe exigências não previstas expressamente, viola o princípio da vinculação ao edital.

A exclusão de pontuação devida em concurso público por interpretação equivocada da banca examinadora fere os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade sendo passível, neste caso, de controle pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009 (Mandado de Segurança), arts. 1º, 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 70988/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 09/10/2023; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5002451-70.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER da remessa necessária para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária em face da r. sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado em face do ato tido como coator praticado pelo
Diretor-Presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), vinculado ao Estado do Espírito Santo
, determinou o cômputo da pontuação referente à experiência profissional comprovada no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Rural de Laboratório, conforme disposto no Edital n.º 001/2022.

A impetrante alegou que, ao participar do certame, apresentou comprovação de 19 meses de experiência profissional, totalizando 592 dias de serviço prestados à Secretaria Estadual de Educação (SEDU). Entretanto, a banca examinadora não contabilizou os pontos correspondentes, sob o argumento de que o edital exigiria, em cada contrato, o mínimo de 12 meses completos de trabalho, entendimento este que resultou na exclusão indevida da pontuação devida.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar e, ao final, concedeu a segurança, determinando que os pontos fossem computados. A decisão foi fundamentada no reconhecimento da ilegalidade da interpretação conferida ao edital pela banca, que não respeitou o princípio da legalidade, essencial à atuação da Administração Pública.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, subindo os autos a esta Corte em reexame necessário.

Pois bem. O cerne da questão reside na interpretação dada pela banca examinadora às disposições editalícias referentes à pontuação pela experiência profissional.

Realça-se, a princípio, que o edital é a norma vinculante que rege o certame, de modo que suas disposições obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser observados os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGEPEN/MS. CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL EVIDENCIADA.
[...]
2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes, sendo, assim, impositivo, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.
3. No caso, não obstante a existência de previsão expressa, tanto no edital do certame quanto no Manual de Orientações do Aluno do Curso de Formação, o recurso administrativo interposto pelos candidatos não foi apreciado pela Comissão Organizadora do Concurso Público, o que afronta as regras editalícias. [...
]
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 70988 MS 2023/0093566-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

No caso em apreço
, o edital estabelecia a atribuição de
no máximo
10 pontos para cada período de 12 meses de experiência comprovada, sem qualquer restrição quanto à necessidade de que esse período fosse ininterrupto ou realizado em um único vínculo contratual,
como se vê:

TABELA 14.1

AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CARGO: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL (códigos 301 e 302).

D
escrição: Experiência profissional em atividade desenvolvida na função e área de conhecimento pleiteada (máximo 10 anos).

Pontuação Máxima: 10 pontos a cada 12 meses completos.

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS: 100,00

A
impetrante comprovou
19 meses de serviço,
sendo que a
exclusão dos pontos sob a justificativa de que cada contrato deveria abranger no mínimo 12 meses completos, constitui clara violação dos preceitos editalícios e do princípio da razoabilidade.

A finalidade do certame é selecionar os candidatos mais qualificados e garantir a igualdade na disputa pelos cargos públicos, e a má interpretação das regras editalícias por parte da banca não pode prejudicar os direitos dos participantes.

Ainda que a banca possua discricionariedade na condução do concurso, essa discricionariedade é limitada pelos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tem como objetivo coibir abusos de poder ou interpretações equivocadas que resultem na violação de direitos líquidos e certos, como ocorreu no presente caso.

Considerando a comprovação da experiência profissional da impetrante, e não havendo qualquer exigência expressa no edital de que o tempo de serviço fosse acumulado em um único contrato,
a decisão da banca examinadora (ID n. 8561522), que indeferiu o recurso da impetrante e excluiu sua pontuação, carece de fundamento legal.

Destaque-se que a exclusão do candidato, mesmo após a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no edital ofende aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade e estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário.
A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NOS MOLDES PREVISTOS NO EDITAL Nº 006/2022 DA SESA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. PROVAS NOS AUTOS. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. O direito da autora está posto através da documentação carreada aos autos, tornando evidente a lesão ao direito líquido e certo. 2.
Verifico não haver razoabilidade na exclusão da candidata, uma vez que efetivamente comprovou o preenchimento do requisito exigido no edital, através da documentação juntada.
3. Concernente a usurpação de competência administrativa,
a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de entender não haver violação ao princípio da separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração.
4. Assim,
havendo ilegalidade emanada pela Administração Pública no que diz respeito a eliminação do candidato, mantém-se a sentença nos moldes proferidos.
5. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES - 1ª Câmara Cível - Remessa Necessária Cível n.º 5002451-70.2022.8.08.0024 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 27/02/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O título colacionado pelo impetrante demonstra que ele laborou na função Coordenador de TI por noventa e quatro meses,
fazendo jus a pontuação máximo admitida no certame – de 45 (quarenta e cinco) pontos de experiência profissional comprovada. 2. O impetrante demonstrou, ainda, documentação apta a contabilizar 02 (dois) pontos que não foram considerados pela Administração, de modo que deve ter tal pontuação somada no certame.
3. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES - 4ª Câmara Cível - Remessa Necessária Cível n.º 5000067-65.2021.8.08.0026 - Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Julgado em: 02/02/2024)

Dessa forma, comprovado o direito líquido e certo da impetrante, é acertada a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança, determinando o cômputo dos pontos referentes à sua experiência profissional.

Dito isso, deve ser mantida a sentença que determinou que a
impetrante, Aurélia Milene Sales de Brito, deve ter esses pontos considerados para fins de classificação no concurso público realizado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), destinado ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Rural de Laboratório, conforme previsto no Edital n.º 001/2022, organizado pela empresa “Instituto AOCP”.

P
elo exposto
,
CONHEÇO
da presente remessa necessária para CONFIRMAR a sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da Remessa Necessária e confirmar a sentença.